Tribunal: STM
Processo: 7000507-77.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. HIPÓTESE DO ART. 13, INCISO VII, DO RISTM. PRETENSÃO. CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO OU DE RELEVANTE COMPLEXIDADE JURÍDICA. FINALIDADE DE REVISITAR TESES ACOBERTADAS PELA RES JUDICATA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REJEITADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece guarida a pretensão defensiva aduzida em novo Recurso de Agravo Interno dirigida a desconstituir Decisão monocrática que julgou prejudicado Agravo anterior, por manifesta perda de objeto, ex vi do art. 13, inciso VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), ao entendimento de que a finalidade perseguida, consubstanciada em converter a sessão de julgamento na modalidade "Plenário Virtual" para a sistemática presencial/videoconferência, havia restado esvaziada, em face da ausência de questões de alta indagação ou de relevante complexidade jurídica que justificasse tal medida.
O presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a revisitar teses já denegadas anteriormente e que não inovam o cenário probatório, em mais uma malograda tentativa de revolver questões já acobertadas pela res judicata.
Agravo rejeitado por decisão unânime.

Inteiro teor:
21/09/2022 11:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456958191089353&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000507-77.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DE JOSÉ
MURILO RAMOS E WILSON SALES, AMBOS CORONÉIS DA RESERVA
REMUNERADA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A DECISÃO TERMINATIVA DA LAVRA DO RELATOR MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, QUE JULGOU PREJUDICADO, POR
MANIFESTA PERDA DE OBJETO, O RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
7000365-73.2022.7.00.0000 INTERPOSTO PELOS ORA AGRAVANTES. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ DECLAROU-SE
IMPEDIDO, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DECLAROU-SE SUSPEITO, NA FORMA DO
ART. 141 DO RISTM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

21/09/2022 11:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456958191089353&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000507-77.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA.
RECURSO JULGADO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.
HIPÓTESE DO ART. 13, INCISO VII, DO RISTM. PRETENSÃO.
CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO OU DE RELEVANTE
COMPLEXIDADE JURÍDICA. FINALIDADE DE REVISITAR
TESES
ACOBERTADAS
PELA
RES
JUDICATA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REJEITADO.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM
AGRAVADO.
DECISÃO
UNÂNIME.
Não merece guarida a pretensão defensiva aduzida em novo Recurso
de Agravo Interno dirigida a desconstituir Decisão monocrática que
julgou prejudicado Agravo anterior, por manifesta perda de objeto, ex
vi do art. 13, inciso VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), ao entendimento de que a finalidade perseguida,
consubstanciada em converter a sessão de julgamento na modalidade
"Plenário
Virtual"
para
a
sistemática
presencial/videoconferência, havia restado esvaziada, em face da
ausência de questões de alta indagação ou de relevante complexidade
jurídica que justificasse tal medida.
O presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o
entendimento
adotado
na
Decisão
ora
agravada,
limitando-
se a revisitar teses já denegadas anteriormente e que não inovam o
cenário probatório, em mais uma malograda tentativa de revolver
questões já acobertadas pela res judicata.
Agravo rejeitado por decisão unânime.
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
2/9
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo
Interno interposto pela Defesa de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES,
ambos Coronéis da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, para manter na
íntegra a Decisão terminativa da lavra do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, que julgou prejudicado, por manifesta perda de objeto, o
recurso de Agravo Interno nº 7000365-73.2022.7.00.0000 interposto pelos ora
agravantes.
Brasília, 05 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Agravo Interno interposto, em 3 de agosto de
2022, pela Defesa de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, ambos
Coronéis da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, contra a Decisão da
lavra deste Ministro-Relator que, em 7 de junho de 2022, nos autos do Agravo
Interno nº 7000365-73.2022.7.00.0000 (evento 5), julgou prejudicado o pedido, por
manifesta perda de objeto, ex vi do artigo 13, inciso VII, do Regimento Interno deste
Tribunal, ordenando seu arquivamento.
A publicação da mencionada decisão terminativa ocorreu em 9 de
junho de 2022 e a parte agravante teve sua intimação eletrônica confirmada dia 19
subsequente (eventos 7 e 13 do Agravo).
Na peça de interposição do presente Agravo (evento 14), o operoso
causídico sustenta padecer a Decisão agravada de nulidade absoluta, ao argumento
de que o Gabinete do Ministro-Relator criou obstáculos à distribuição do Agravo
Interno nº 7000365-73.2022.7.00.0000, o qual visava a conversão do julgamento
dos Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000 da modalidade
"Plenário virtual" para a sistemática presencial/videoconferência, no momento em
que manteve o feito "em mesa" e não, como aduz a Defesa, o remeteu à Secretaria
Judiciária (SEJUD), para fins de autuação e processamento do mencionado Agravo.
Alfim, requer seja reconsiderada a r. decisão monocrática no Agravo Interno retro.
Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na
forma do § 1º do art. 123 do Regimento Interno desta Casa (RISTM), manifestou-se
por meio das contrarrazões subscritas pelo douto parecerista Subprocurador-Geral
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
3/9
Dr. Edmar Jorge de Almeida (evento 18), ocasião em que pugnou pelo
conhecimento do Agravo defensivo, sem, contudo, vislumbrar êxito na pretensão de
alterar a decisão terminativa atacada, motivo pelo qual requer seu desprovimento.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Ministro, sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo Interno transpõe, satisfatoriamente, o
crivo da admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de
efetivo interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta
Corte decisão da lavra deste Relator, por meio da qual foi julgado prejudicado, por
perda de objeto, o recurso de Agravo Interno anteriormente interposto pela Defesa
constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, ambos Coronéis da
Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, contra Despacho da lavra deste
Ministro-Relator que, em 4 de maio de 2022, nos autos dos Embargos de Declaração
nº 7000242-75.2022.7.00.0000) indeferiu pedido defensivo dirigido à conversão do
julgamento na modalidade “Plenário virtual” para a sistemática
presencial/videoconferência (evento 25 dos ED).
Na oportunidade, o indeferimento lastreou-se na constatação de que as
especificidades do feito, mormente em sede de Embargos de Declaração, não
permitiam delinear questões de alta indagação ou de relevante complexidade
jurídica, ao contrário do que sustentava a Defesa, atendo-se o órgão julgador tão
somente a sanar eventuais vícios de omissões, contradições, ambiguidades e/ou
obscuridades no aresto embargado. Outrossim, foi consignado que a ausência de
demonstração de efetivo prejuízo aos assistidos inviabilizou o pleito defensivo.
Percebe-se, sem margem para altas indagações, que não há lastro
para a tese defensiva de que deve ser reconsiderada a decisão monocrática
proferida em sede de Agravo Interno nº 7000365-73.2022.7.00.0000, que julgou
prejudicado o pedido, por manifesta perda de objeto, ex vi do artigo 13, inciso VII,
do Regimento Interno deste Tribunal, ordenando seu arquivamento.
Como repisadamente consta em pronunciamentos deste Relator, limita-
se a zelosa defesa constituída a revisitar teses já denegadas anteriormente e que nada
inovam o cenário probatório, em uma tentativa de revolver questões já acobertadas
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
4/9
pela res judicata.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que
pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se
apenas a repisar sofismas já refutados de um suposto – e não demonstrado –
cerceamento de defesa, no único desiderato de rediscutir a matéria já
exaustivamente debatida por este Tribunal, mantenho-a em sua integralidade e a
submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos,
a saber:
“Examina-se recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de JOSÉ
MURILO RAMOS e WILSON SALES, ambos Coronéis da Reserva Remunerada da
Força Aérea Brasileira, contra Despacho da lavra deste Ministro-Relator que, em 4
de maio de 2022, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000242-
75.2022.7.00.0000) indeferiu pedido defensivo dirigido à conversão do julgamento
na modalidade 'Plenário virtual' para a sistemática por videoconferência (evento
25 dos ED).
Na oportunidade, o indeferimento lastreou-se na constatação de que as
especificidades do feito, mormente em sede de Embargos de Declaração, não
permitiam delinear questões de alta indagação ou de relevante complexidade
jurídica, ao contrário do que sustentava a Defesa, atendo-se o órgão julgador tão
somente a sanar eventuais vícios de omissões, contradições, ambiguidades e/ou
obscuridades no aresto embargado. Outrossim, foi consignado que a ausência de
demonstração de efetivo prejuízo aos assistidos inviabilizou o pleito defensivo.
Ademais, por esclarecedor, sabe-se que o petitório de sustentação oral foi negado
pelo Exmº. Ministro-Presidente desta Corte, em 5 de maio de 2022, nos termos do
art. 76, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), haja
vista a expressa vedação da possibilidade de sustentação oral no julgamento da
classe 'Embargos declaratórios', cujo conteúdo está alinhado às disposições
regimentais dos demais Tribunais e à jurisprudência da Suprema Corte (evento 30
dos ED).
Outrossim, cumpre registrar que o nobre causídico Dr. Wagner Júlio Magalhães
Ferreira compareceu ao Gabinete deste Relator em 11 e 12 de maio de 2022,
oportunidades em que distribuiu e despachou 'Memoriais', frisando a tese defensiva
de reconhecimento pelo Plenário desta Corte, de ofício, de nulidade decorrente do
aventado cerceamento de defesa, ante o indeferimento, pelo juízo a quo, de
complementação de perícia técnica.
Por último, os autos noticiam que os Embargos declaratórios foram rejeitados, à
unanimidade, por ocasião da sessão de julgamento virtual encerrada em 19 de
maio de 2022, conforme registra o Extrato da Ata lançado no evento 44 dos ED.
Relatado o essencial, passo a decidir.
De início, faz-se necessário contextualizar as repetidas interposições de recursos
pela Defesa dos ora agravantes em fases processuais já superadas.
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
5/9
O presente recurso de Agravo Interno foi manejado para fazer frente a um decisum
que rejeitou o pleito defensivo de julgamento por videoconferência, em sede de
Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000. Ditos Embargos, por sua
vez, foram opostos contra Acórdão lavrado nesta Corte nos autos de Embargos
Infringentes nº 7000838-64.2019.7.00.0000, nos quais figurou como recorrente
apenas o órgão de acusação, já que os Embargos defensivos não foram conhecidos,
por decisão já transitada em julgado.
Ao sustentar os aludidos Embargos declaratórios, o peticionário, insistentemente,
reitera pedido formulado e apreciado no curso da Apelação nº 43-
22.2011.7.01.0101, a saber: o reconhecimento pelo colegiado desta Corte, de ofício,
de nulidade decorrente de alegado cerceamento de defesa, haja visa o
indeferimento pelo juízo de origem, de complementação de perícia técnica.
A citada nulidade foi trazida às barras desta justiça especializada sucessivas vezes,
sem êxito, nas seguintes fases processuais:
a) em sede de preliminar, no julgamento da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101,
Relatora para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, sendo rejeitada por unanimidade;
b) nos Embargos de Declaração nº 7000122-71.2018.7.00.0000, de relatoria da
eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ocasião em que a tese defensiva de nulidade foi igualmente rejeitada, à
unanimidade, pelo escabinato desta Corte Castrense;
c) em novos Embargos de Declaração, contendo idêntico pleito, autuados sob o nº
7001029-46.2018.7.00.0000, de relatoria da eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a pretensão defensiva foi refutada,
com textual menção na Ementa à finalidade 'protelatória', haja vista se tratar de
'mera repetição dos anteriores declaratórios', concluindo-se, in verbis: 'A mera
repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato cumprimento do
decisum, independente da publicação do acórdão ou da interposição de novas
irresignações';
d) na oposição dos Embargos de Nulidade autuados sob o nº 7000838-
64.2019.7.00.0000, tendo sido negado seguimento ao referido recurso defensivo,
por 'falta de cabimento', haja vista que a matéria embargada não se inseriu no
estreito âmbito de divergência havido durante o julgamento da Apelação nº 43-
22.2011.7.01.0101, nos termos da Decisão proferida por este Relator e inserida no
evento 7 dos Embargos.
Em complemento, os autos noticiam que a aludida Decisão que negou seguimento
aos Embargos defensivos foi atacada por meio da interposição do Agravo Interno
nº 7001025-72.2019.7.00.0000, cujo julgamento pelo Plenário desta Corte, à
unanimidade, culminou na rejeição do Agravo e, por via de consequência, no
encerramento do debate quanto à matéria ora revisitada pela via inadequada dos
presentes Embargos Declaratórios.
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
6/9
Conforme relatado, o aresto recorrido trata-se de Embargos Infringentes e de
Nulidade (nº 7000838-64.2019.7.00.0000) opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, dirigidos à elevação da pena-base dos militares condenados, nos
autos da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101.
Portanto, qualquer tentativa de reabrir o exame sobre o tema de nulidade esbarra
no fenômeno processual da 'preclusão', mormente em se considerando o
aperfeiçoamento do trânsito em julgado, em 11 de fevereiro de 2021, do Acórdão
que corporificou o julgamento do Agravo Interno (evento 45 do Agravo Interno nº
7001025-72.2019.7.00.0000).
A bem da verdade, conforme expressamente consignado pela ínclita Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ao julgar os Embargos de
Declaração nº 7001029-46.2018.7.00.0000, a atuação dos causídicos ao longo de
toda o curso processual reveste-se de nítido carácter protelatório. Isso porque a
Defesa restringe-se a repetir, sem cessar e sem qualquer inovação, a tese de
nulidade absoluta decorrente de cerceamento de defesa, quando, na verdade, não
há vício processual algum a ser sanado. De resto, subsiste, tão somente, a
insatisfação da Defesa com a solução jurídica dispensada ao caso, melhor dizendo,
a condenação dos assistidos, após as análises terem perpassado, com absoluta
regularidade, as fases do devido processo legal.
Feitas essas breves considerações acerca da intenção da Defesa em perpetuar um
debate que, há muito, foi superado e encerrado nesta Corte, passo a examinar o
mérito do presente Agravo, nos moldes regimentais.
Sabe-se que, à luz do art. 123, inciso I, do RISTM, o Agravo Interno, ora apreciado,
não é espécie recursal dotada de efeito suspensivo. Logo, sua interposição não é
apta a suspender a eficácia ou a força executiva da prestação jurisdicional
recorrida, devendo seguir o processo seu curso regular.
Extrai-se dos autos, na sequência cronológica, o seguinte: o Despacho agravado foi
exarado em 4 de maio de 2022 (evento 25 dos ED); o sistema e-Proc registrou a
interposição do presente Agravo Interno em 9 de maio subsequente (evento 36 dos
ED); o julgamento dos Embargos de Declaração, em Sessão Virtual, ocorreu em 19
de maio seguinte (evento 42 dos ED); e, por derradeiro, o presente recurso de
Agravo foi distribuído a esse Relator apenas em 25 de maio de 2022 (evento 48 dos
ED), portanto, após a data de realização do julgamento questionado.
Portanto, depara-se com superveniente carência de interesse recursal no que
concerne à efetividade da providência pleiteada, uma vez que o julgamento virtual
ocorreu em data pretérita à distribuição do presente recurso a este Relator, o que
inviabiliza a satisfação da medida requerida, haja vista a nítida perda de objeto.
Ademais, o acatamento do pleito defensivo dirigido à conversão do julgamento
virtual para julgamento presencial ou por videoconferência reclama a
demonstração de prejuízo às garantias do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, o que não se verificou nos presentes autos.
Esta Corte registra precedente em caso análogo, a saber:
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
7/9
'EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. [omissis].
1. A impossibilidade de realização de Sessões de Julgamento presenciais, em
cumprimento aos rigores sanitários decorrentes da atual pandemia, impôs,
entre outras diretrizes, o uso de aporte tecnológico, visando à razoável
duração dos feitos e à tutela dos princípios constitucionais regentes do
Processo.
2. A Sessão Virtual e de Videoconferência preenchem todas as exigências
constitucionais, sendo que, em ambas, as partes podem sustentar oralmente
as suas teses. O Relator e, em situações especiais, o Plenário do Tribunal
poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de fator diferencial,
nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por outra
modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor atender
à especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão
do julgamento de Sessão Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão
unânime. [...]'. (Apelação nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 06/05/2021. Publicação:
25/05/2021)
Acerca do tema, também se pronunciou o Excelso Pretório em caso semelhante, o
qual trago à colação, in verbis:
'Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE.
INDEFERIMENTO.
TESE
150
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSICIONAMENTO DO COLEGIADO MAIOR DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo ao
debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes
mediante apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores,
razão pela qual indeferido pedido de destaque.
2. Inviável a rediscussão do tema, para aplicar entendimento contrário ao
assentado em julgamento pelo colegiado maior desta Suprema Corte, o
Plenário, que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de
inaplicabilidade do período depurador de 05 (cinco) anos aos maus
antecedentes.
3. Agravo regimental não provido'. (Habeas Corpus nº 178.949, AgR-
segundo, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro EDSON
FACHIN, Julgamento: 27/09/2021, publicação: 26/10/2021).
Ainda nesse sentido:
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
8/9
'Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO NO PLENÁRIO
VIRTUAL. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há prejuízo à parte quando o julgamento em plenário virtual observa
a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Demonstração de
ausência de prejuízo concreto.'
2. Embargos de declaração rejeitados. (ADI nº 4580 ED, Relator Ministro
EDSON FACHIN. Tribunal Pleno. Publicado no DJe em 19/2/2020).
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Agravo Interno por manifesta perda de
objeto, ex vi do artigo 13, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal,
ordenando seu arquivamento.".
Por derradeiro, no tocante ao argumento defensivo de que
este Ministro-Relator criou obstáculos à distribuição do Agravo Interno nº 7000365-
73.2022.7.00.0000, o qual visava a conversão do julgamento dos Embargos de
Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000 da modalidade "Plenário virtual" para a
sistemática presencial/videoconferência, no momento em que manteve o feito "em
mesa", ao invés de remeter os autos à Secretaria Judiciária (SEJUD), para fins de
autuação e processamento do mencionado Agravo, o argumento mostra-se frágil.
Explico.
Primeiro, no momento da interposição do Agravo Interno nº 7000365-
73.2022.7.00.0000, o sistema e-Proc informa que o andamento processual
dos Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000 constava "em mesa"
portanto, aptos para jugalmento, e como cediço o recurso de Agravo Interno é
desprovido de efeito suspensivo. Logo, sua mera interposição não tem o condão de
interrromper o julgamento designado, ex vi legis do art. 123, inciso I, do Regimento
Interno do STM.
Ademais, a despeito do que pretende a Defesa, não existe previsão
regimental de que a interposição de Agravo Interno, por si só, tenha como
consequência a retirada do feito "em mesa" e a imediata remessa dos autos à
SEJUD.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar o Agravo
Interno interposto pela Defesa de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES,
ambos Coronéis da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, para manter
íntegra a Decisão terminativa da lavra deste Ministro-Relator que julgou
prejudicado, por manifesta perda de objeto, o recurso de Agravo Interno nº
7000365-73.2022.7.00.0000 interposto pelos ora agravantes.

7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/09/2022 11:53
:: 40001345296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4ef2a5a8e254eaa8...
9/9
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345296v38
e do código CRC c71cf67c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 19/9/2022, às 15:35:2
7000507-77.2022.7.00.0000
40001345296 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR